Tribunal: TJPA
Processo: 0818702-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818702-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: BLEY DA SILVA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. TESES NÃO CONHECIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado objetivando a soltura de paciente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o paciente agiu em legítima defesa e se houve arrependimento eficaz; (ii) saber se a prisão preventiva do coacto está amparada por fundamentação idônea e; (iii) e saber a existência de condições pessoais favoráveis obsta a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável na via mandamental, por demandar profunda valoração fático probatória, o exame das teses de legítima defesa e arrependimento eficaz.

4. A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, porquanto o paciente teria atentado contra a vida de seu sobrinho, mediante golpes de facão, durante discussão familiar em que o coacto ameaçou sua mãe e suas irmãs, dentre as quais a genitora da vítima, alvo inicial dos ataques.

5. A existência de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando verificada a presença dos requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como se deu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. É inviável na via mandamental, por demandar profunda valoração fático probatória, o exame das teses de legítima defesa e arrependimento eficaz. 2. A necessidade de acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, justifica a prisão preventiva nos crimes de tentativa de homicídio qualificado. 3. A existência de condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando verificada a presença dos requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, IV, 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023; TJGO, HC n. 0178270-37.2020.8.09.0000, Rel. Desa. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 1ª Câmara Criminal, j. 28/05/2020; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BLEY DA SILVA DE FREITAS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente à míngua de fundamentação idônea. No ponto, ressalta-se que o coacto agiu em legítima defesa, destacando-se, ainda, a ocorrência de arrependimento eficaz e a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que possa responder ao processo em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 23334151) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23510094), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23666616).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial da impetração.

No ponto, clarifico que o exame da incidência dos institutos da legítima defesa e do arrependimento eficaz, revela-se inviável no presente
writ
, posto que “a questão atinente à qualificação jurídica do fato não se insere no âmbito cognitivo do habeas corpus, por envolver profunda valoração dos elementos de informação e de prova produzidos nos autos” (TJGO,
HC n. 0178270-37.2020.8.09.0000
, Rel. Desa. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 1ª Câmara Criminal, j. 28/05/2020).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Otávio Silva Rocha, seu sobrinho (ID 23113784, pág. 151).

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de tentativa de homicídio, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, na medida em que o paciente teria atentado contra a vida de seu sobrinho, mediante golpes de facão, durante discussão familiar em que o coacto ameaçou sua mãe e suas irmãs, dentre as quais a genitora da vítima, alvo inicial dos ataques. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a custódia cautelar do coacto:

“Inicialmente ressalto, estarem presentes no caso em epígrafe, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o que ensejou no recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva do réu, fundamentada no segundo momento desta decisão, passando a serem analisados os outros elementos da decretação da prisão preventiva.

[...]

No caso, consta nos autos que o autor utilizou um facão para atingir CLEIDIANE, tendo atingido OTÁVIO, com mais de um golpe. Ainda, há relato que a própria mãe do acusado, EDELZA, alega ter medo de ficar sozinha com este, tendo sido ameaçada juntamente com FLÁVIA. Há notícias que a genitora, idosa, passou mal na ocasião dos fatos, tendo sido empurrada pelo réu, e falou ainda que este a mataria. Ademais, há relato que o réu já tentou agredir fisicamente a própria irmã, motivo pelo qual desde então os irmãos não se falavam mais.

Consta ainda MPU requerida por FLÁVIA e CLEIDIANE em face do réu BLEY DA SILVA DE FREITAS.

Ante todo o exposto, não há que se falar em prisão preventiva em razão de gravidade em abstrato, MAS SIM DE GRAVIDADE CONCRETA dos fatos narrados, sendo a soltura de BLEY DA SILVA DE FREITAS grave perigo para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal.

[...]

Faz-se imperioso consignar que não há possibilidade da substituição da prisão preventiva do réu por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP (art. 282, § 6.º, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que neste momento processual, restariam ineficazes ao presente caso.

É iterativo ainda o entendimento de que os aspectos de ordem subjetiva, como primariedade, bons antecedentes e residência no distrito da culpa, não obstam a prisão preventiva, quando ela se fizer necessária para resguardo do bem jurídico tutelado penalmente, como uma das facetas do processo penal, na qualidade de instrumento de prevenção geral e especial.

Nessas circunstâncias, a prisão cautelar resguarda provisoriamente a ordem pública, afetada com a prática de delito dessa natureza, e previne a ocorrência de novas infrações delitivas pelo acusado, ou que o mesmo, frustre a instrução do presente feito.

Logo, subsistentes os motivos da prisão cautelar, o pedido deve ser rechaçado, não se admitindo nesse caso a revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas da prisão cautelar.

Nesses termos, e considerando manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu podendo tal medida ser reapreciada futuramente. [...]”. (ID 23113784, pág. 153-156).

Nesse contexto, ressalto que a simples existência de “condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024